Tribunal: TJMT
Processo: 1035955-66.2023.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035955-66.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Juros/Correção Monetária, Exclusão - ICMS, Liminar]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MONTOURO & CIA LTDA - ME - CNPJ: 02.722.267/0001-18 (APELANTE), RAFAELA RODRIGUES MALUF - CPF: 035.512.491-21 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. INOCORRÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA. CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA. RETIFICAÇÃO DE ÍNDICES DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RETIFICAÇÃO ESPONTÂNEA DAS CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA PELO ENTE PÚBLICO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. RECURSO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Ação declaratória visando a retificação dos índices de juros e correção monetária constantes de diversas certidões de dívida ativa, adequando-os
até o limite máximo de variação da
taxa referencial
SELIC. O Estado, em sua contestação, retificou as certidões de dívida ativa conforme o pleito inicial e requereu a extinção do processo sem resolução de mérito por perda superveniente do objeto.

II.
Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de litispendência entre a ação declaratória objeto do recurso e outra previamente ajuizada e a análise da questão controvertida objeto da ação anulatória, além da necessidade de fixação de honorários advocatícios.

III.
Razões de decidir
3. Não há litispendência, uma vez que as certidões de dívida ativa questionadas em ambas as ações não coincidem.
4. O Estado de Mato Grosso reconheceu o pedido ao retificar os índices das certidões de dívida ativa, conforme a jurisprudência do STF.
5. Em razão do reconhecimento do pedido, a fixação de honorários advocatícios é devida, incidindo sobre o proveito econômico obtido.

IV.
Dispositivo e tese
6. Recurso provido. Sentença anulada. Ação declaratória julgada procedente.
Tese de julgamento: "
Afastada a litispendência, necessário se faz proceder com o julgamento da ação anulatória e verificado que o Ente Público procedeu com a retificação das certidões de dívida ativa de acordo com o requerido na petição inicial, a procedência da ação anulatória se impõe, bem como enseja a fixação de honorários advocatícios sobre o proveito econômico obtido.
"

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 485, VI, e 85, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tribunal Pleno, ARE 1216078/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 26/09/2019.

R E L A T Ó R I O

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MONTOURO & CIA LTDA. – ME
contra a sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais que nos autos da
ação declaratória
proposta contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
,
julgou extinta a ação, sem resolução do mérito, pela litispendência, nos ternos do artigo 485, V, do CPC, bem como arbitrou os honorários advocatícios em 8% (oito por cento) sobre o valor da causa.

A apelante alega que a demanda da
ação declaratória
em face do Estado de Mato Grosso objetiva a revisão das certidões de dívida ativa
n
os
2021368352; 2022939462; 20221258; 20224405; 2021338459; 202257471;

2021426154; 2021434356; 2022202487; 2022202703; 2021444625; 2022451180;

2022461962; 2022578042; e 2022613237; de modo a retificar os índices da correção monetária constantes das certidões supracitadas até o limite máximo de variação da
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC).

Argumenta que o Estado de Mato Grosso na contestação suscitou que fosse reconhecida a perda do objeto da
ação declaratória
e requereu a extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC, pelo fato de ter realizado a retificação das certidões de dívida ativa para constar a SELIC como taxa referencial.

Afirma que as referidas certidões de dívida ativa só foram corrigidas voluntariamente após o Estado de Mato Grosso ter sido citado em outra ação que a empresa apelante é autora – processo no 1001230-35.2023.8.11.0014 –, porém, aquele processo refere-se a outras certidões de dívida ativa que não são objetos desta
ação declaratória
. Logo, a sentença deste processo está em total desconformidade com a realidade dos autos, a considerar que as ações possuem as mesmas partes e o mesmo objeto (certidões de dívida ativa idênticas), de modo a configurar a litispendência.

Requer o provimento do recurso para reformar a sentença
e a condenação do Estado de Mato Grosso em honorários advocatícios.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 227303671).

A Procuradoria Geral de Justiça deixou transcorrer o prazo para manifestação (Id. 241995167).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Montouro e Cia Ltda. – ME
propôs
ação anulatória
contra o
Estado de Mato Grosso
, a qual objetiva a revisão das certidões de dívida ativa
n
os
2021368352; 2022939462; 20221258; 20224405; 2021338459; 202257471;

2021426154; 2021434356; 2022202487; 2022202703; 2021444625; 2022451180;

2022461962; 2022578042; e 2022613237; de modo a retificar os índices de juros e correção monetária constantes das certidões supracitadas até o limite máximo de variação da
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC).

De fato, o Estado de Mato Grosso ao apresentar a contestação informou que retificou as certidões de dívida ativa supracitadas para calcular os índices de atualização do crédito
até o limite máximo de variação da
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) e requereu a extinção da
ação declaratória
, sem resolução do mérito, pela perda superveniente do objeto, nos termos do artigo 485, VI, do CPC, bem como pelo não arbitramento de honorários advocatícios (Id. 227303197).

Por sua vez, o Juízo de Primeiro Grau ao proferir sentença entendeu que ocorreu litispendência entre a
ação declaratória
objeto deste recurso e a
ação declaratória
no 1001230-35.2023.8.11.0041; pelo fato de possuírem as mesmas partes, causa de pedir e pedidos (identidade das certidões de dívida ativa questionadas), bem como arbitrou honorários advocatícios em 8% (oito por cento) sobre o valor da causa (Id. 227303667).

No ponto, verifica-se que a
ação declaratória
no 1001230-35.2023.8.11.0041 foi proposta em 17/08/2023 por
Montouro e Cia Ltda. – ME
contra o
Estado de Mato Grosso
com a finalidade de revisão das certidões de dívida ativa
n
os

2021368352
,
2022939462
,
20221258
,
20224405
, 20214004, 2020719525, 2021104476,
2021338459
,
202257471
,
2021426154
, 2021434356,
2022202487
,
2022202703
,
2021444625
,
2022451180
,
2022461962
,
2022578042
e
2022613237
; de modo a retificar os índices da correção monetária constantes das certidões supracitadas até o limite máximo de variação da
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC (Processo Judicial Eletrônico,
ação declaratória
no 1001230-35.2023.8.11.0041, Id. 126387688).

De fato, as certidões de dívida ativa
n
os
2021368352
,
2022939462
,
20221258
,
20224405
,
2021338459
,
202257471
,
2021426154
,
2022202487
,
2022202703
,
2021444625
,
2022451180
,
2022461962
,
2022578042
e
2022613237
constantes da Inicial da
ação declaratória
no 1001230-35.2023.8.11.0041 também figuram como objeto questionado na
ação declaratória
objeto deste recurso.

Porém
, nos autos da
ação declaratória
no 1001230-35.2023.8.11.0041 o Juízo de Primeiro Grau, em decisão datada de 18/09/2023,
recebeu a Inicial tão somente quanto às certidões de dívida ativa
n
os
2017479433, 2020719525, 20214004 e 2021104476; bem como determinou a exclusão das demais certidões de dívida ativa
(Processo Judicial Eletrônico,
ação declaratória
no 1001230-35.2023.8.11.0041, Id. 129097400).

[...] Recebo, em parte, a inicial, por preencher os requisitos legais do artigo 319, do CPC, especialmente quanto às CDAs que embasam os processos 1001308- 34.2020.8.11.0014 [
CDAs N.o 2017479433 quitada – e 2020719525
]; 1000390- 93.2021.8.11.0014 [
CDA N.o 20214004
] e 1000464-50.2021.8.11.0014 [
CDA N.o 2021104476
].

[...]

Neste sentido, defiro, em parte, a tutela pleiteada, nos termos do inciso II e parágrafo único, ambos do artigo 311, do CPC, para, com base no Tema de Repercussão Geral n.o 1062, do STF, determinar ao Estado de Mato Grosso que:

a) nas CDAs n.o 2020719525 [ID. 126389666]; 20214004 [ID. 126389660] e

2021104476 [ID. 126389669], sob a jurisdição deste Juízo, se abstenha de corrigir monetariamente e aplicar taxas de juros de mora incidentes sobre os referidos créditos fiscais em percentuais superiores aos estabelecidos pela União para os mesmos fins [a priori a limitação se dá de acordo com a SELIC];

[...]

Excluam-se as CDAs juntadas à Inicial que não tenham sido mencionadas no item “a” das determinações acima, a fim de se evitar tumulto processual.
[...].
(Processo Judicial Eletrônico,
ação declaratória
no 1001230-35.2023.8.11.0041, Id. 129097400).

Registra-se que a exclusão das certidões de dívida ativa
n
os
2021368352
,
2022939462
,
20221258
,
20224405
,
2021338459
,
202257471
,
2021426154
,
2022202487
,
2022202703
,
2021444625
,
2022451180
,
2022461962
,
2022578042
e
2022613237;
pelo Juízo de Primeiro Grau nos autos da
ação declaratória
no 1001230-35.2023.8.11.0041 se deu pelo fato de as execuções fiscais que delas decorrem estarem em jurisdição de outro Juízo.

Além disso, nota-se que a decisão supracitada nos autos da
ação declaratória
no 1001230-35.2023.8.11.0041 foi proferida em
18/09/2023
e a
ação declaratória
objeto deste recurso foi distribuída em
21/09/2023
, portanto, em data posterior à exclusão das certidões de dívida ativa.

Portanto, não está a ocorrer litispendência entre a ação objeto deste recurso e a
ação declaratória
no 1001230-35.2023.8.11.0041, visto que estão a questionar certidões de dívida ativa diversas:

- objeto da
ação declaratória
no 1001230-35.2023.8.11.0041: certidões de dívida ativa
n
os

2017479433, 2020719525, 20214004 e 2021104476
; e

- objeto da
ação declaratória
no 1035955-66.2023.8.11.0041 (objeto deste recurso): certidões de dívida ativa
n
os
2021368352; 2022939462; 20221258; 20224405; 2021338459; 202257471;

2021426154; 2021434356; 2022202487; 2022202703; 2021444625; 2022451180;

2022461962; 2022578042; e 2022613237
.

Por sua vez, nesta
ação declaratória
, conforme já explicitado, verifica-se que o Estado de Mato Grosso ao apresentar a contestação informou que retificou as certidões de dívida ativa supracitadas para calcular os índices atualização do crédito
até o limite máximo de variação
da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) e apresentou as certidões atualizadas com a correção do índice (Id. 227303197).

Logo, o Estado de Mato Grosso ao apresentar a contestação reconheceu os pedidos da
ação declaratória
e espontaneamente retificou as certidões de dívida ativa para decotar o excesso dos índices de correção monetária,
consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, firmado em julgamento com repercussão geral – Tema no 1062 (STF, Tribunal Pleno, ARE 1216078/SP, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 26/09/2019).

Assim, verifica-se a necessidade de dar provimento ao recurso para anular a sentença para afastar a ocorrência da litispendência e julgar procedentes os pedidos da inicial da
ação declaratória, ante o reconhecimento do pedido pelo réu, ora apelado.

Por fim, registro que com o julgamento procedente da
ação declaratória
resta cabível o arbitramento de honorários advocatícios,
estes que devem
incidir sobre o proveito econômico obtido que corresponde ao decote do excesso dos
índices de atualização do crédito retificados nas certidões de dívida ativa juntadas pelo Estado de Mato Grosso (Ids. 227303197), a ser apurado em liquidação de sentença por simples cálculo.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença e julgar procedente a
ação declaratória
, bem como para arbitrar honorários advocatícios
sobre o proveito econômico obtido
,
a ser fixado nos percentuais mínimos das faixas dos incisos do artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil. Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024